Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMOS). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento e, reformando a decisão recorrida, deferiu o pedido para limitar os descontos, pelos bancos agravados, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão apresenta contradição à tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1085), no qual firmou entendimento contrário à aplicação da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários com previsão de desconto em conta corrente.
2. Todavia, em que pese a alegação do banco embargante, a questão relacionada à aplicação do referido precedente não se aplica ao caso em tela. 2.1. Isso porque, o entendimento firmado pela Corte Superior, concernente ao impedimento da aplicação da limitação de desconto de 30% aos contratos de empréstimo com desconto em conta corrente está relacionado a previsão da Lei n. 10.820/2003, direcionada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2.2. No caso dos autos, a parte autora não está vinculada ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo servidora pública distrital, submetida à legislação específica (Art. 10 do Decreto no 28.195/2007; Art. 45 da Lei no 8.112/1990; Art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011).
3. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, não constituindo o deferimento do pedido de limitação dos descontos, relativos aos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos, contradição à orientação firmada pela Corte Superior, conforme pressupõe o embargante.
4. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.